Tribunal: TJES
Processo: 5013797-92.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013797-92.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5013797-92.2025.8.08.0030

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela imputação de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, c/c CP, art. 20, § 3º) e porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 14), em fatos ocorridos em 15.05.2021, em Linhares/ES, com vítima fatal atingida por disparos de arma de fogo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia (CPP, art. 413); (ii) saber se é cabível o afastamento, na pronúncia, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV); e (iii) saber se subsistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame aprofundado do mérito, sob pena de indevida influência na competência constitucional do Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

A materialidade delitiva foi evidenciada por boletim de ocorrência e laudo cadavérico, apontando morte por disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria permanecem hígidos, especialmente diante de prova oral judicializada, com relato presencial indicando a presença do recorrente no veículo utilizado na execução, em contexto de convergência de declarações colhidas em diferentes momentos processuais.

A retratação de testemunha em juízo, em crimes associados a tráfico/organizações criminosas, não impede, por si, a pronúncia, quando remanescem elementos informativos e indícios corroborativos, cabendo ao Conselho de Sentença valorar a credibilidade das versões.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui suporte indiciário, pois há relatos de surpresa e ataque em circunstância que teria reduzido a possibilidade de reação da vítima, não sendo hipótese de manifesta improcedência a autorizar exclusão nesta fase.

Mantida a pronúncia, subsiste a conclusão pela preservação das medidas cautelares decretadas, ante a compatibilidade com a gravidade concreta indicada nos autos e a necessidade de assegurar a regularidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia e a prisão preventiva.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado aprofundamento valorativo do mérito nesta fase (CPP, art. 413). 2. A qualificadora somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente. 3. A retratação testemunhal não afasta, por si só, a pronúncia quando persistirem elementos indiciários a serem valorados pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incs. I, III e IV; CP, art. 20, § 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 985.008/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025, DJEN 30.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5013797-92.2025.8.08.0030

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
em face da r. decisão (Id. 16309838, pp. 04/14), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, contra a vítima Gilberty Jackson Reis Moreira.

Nas razões recursais (Id. 16309837, pp. 26/34), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, sob o argumento da inexistência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 16309837, pp. 06/14), pugnando pelo não provimento do recurso.

Foi proferido Juízo negativo de retratação (Id. 16309837, pp. 04/05).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer (Id. 16771168), ratificado pela Manifestação (Id. 17929520), manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da denúncia que:

"(...) no dia 15 de maio de 2021, por volta das 20h49min, na Avenida Presidente Artur Bernardes, Shell, próximo à Igreja Assembleia de Deus, Linhares/ES, os denunciados PATRICK RIBEIRO CAMPOS, vulgo "Patiquinho ou Patikim", ELIOENAI MATOS BARCELOS e GUSTAVO MATOS BARCELOS, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em unidade de ações e em uma completa divisão de tarefas, agindo com vontades de matar, utilizando-se de armas de fogo (não apreendidas), concorreram para matarem a vítima Gilberty Jackson Reis Moreira, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico (fls.40/43).

Consta dos autos que a vítima encontrava-se em via pública, momento em que os denunciados chegaram armados em um veículo e chamaram pelo mesmo. Em seguida, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, executando-o. Restou evidenciando que o alvo dos denunciados era um rival do tráfico de drogas, tendo a vítima sido confundida com mesmo.

A motivação do crime foi torpe, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

A execução do crime resultou perigo comum, eis que os disparos poderiam atingir pessoas inocentes que se encontravam nas proximidades. A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que se encontrava distraída em via pública, distraída, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados.

Ficou comprovado, ainda, que os denunciados portavam, transportavam e mantinham sob suas guardas armas de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Registre-se, por fim, que os denunciados praticaram os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19." .

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 44981721 e pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 43/46, os quais atestam que a vítima Gilberty Jackson Reis Moreira foi executada com disparos de arma de fogo, evidenciando o
animus necandi
e a letalidade da conduta.

No que tange aos indícios de autoria, requisito essencial para a admissibilidade da acusação conforme o art. 413, do Código de Processo Penal, o caderno processual ostenta elementos de convicção robustos que impedem o acolhimento da tese de impronúncia ou absolvição sumária nesta fase procedimental.

Nesse cenário, impende enfrentar a tese defensiva de insuficiência de indícios de autoria, calcada no argumento de que os depoimentos judiciais seriam meramente indiretos (
hearsay testimony
) ou decorrentes de elementos inquisitoriais não repetidos.

Embora a Defesa sustente que a testemunha Thiago de Oliveira Lomar Júnior não teria visualizado o recorrente, afirmando em juízo que soube da autoria por 'comentários de populares', tal circunstância, por si só, não desautoriza a pronúncia. É imperioso destacar que Thiago é testemunha presencial do fato, tendo visualizado o veículo e a dinâmica dos disparos. A sua narrativa judicial, ao confirmar a presença do automóvel GM Onix branco e a execução do crime, corrobora os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, em especial o depoimento da testemunha Sergio Antonio Vergolina Berzeski.

Saliento, o relato de Thiago Lomar Júnior é direto e ocular, pois ele presenciou a chegada dos algozes e a execução do crime, tendo sobrevivido apenas porque fugiu ao perceber a emboscada. Corroborando o depoimento de Thiago há o depoimento da mãe da vítima que falou que quem estava no carro era o apelante e os outros comparsas.

Portanto, a identificação positiva com o cruzamento dos depoimentos constitui indício suficiente que impede o afastamento da responsabilidade penal nesta fase de prelibação.

É importante apontar que, embora a testemunha Sergio Antonio Vergolina Berzeski tenha se retratado em juízo, seu depoimento na fase inquisitorial forneceu detalhes precisos sobre a dinâmica do crime e a participação de Patrick, indicando que este enviou ameaças via
Facebook
antes do fato.

Ressalta-se, ainda, que o crime se deu no contexto de tráfico de drogas e de organizações criminosas, o entendimento jurisprudencial é de que a alteração substancial do depoimento em juízo não afasta a pronúncia. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu pronunciado pela prática de homicídio qualificado, atacando acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que manteve a pronúncia, ao argumento de ausência de indícios de autoria judicializados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na pronúncia do réu, em razão da alegada ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a submissão ao Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso ordinário, devendo ser utilizado apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
4. O acórdão impugnado demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria, com base em provas cautelares e elementos colhidos em juízo, que justificam a pronúncia do réu.

5. A alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias.
[...]

(HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a pronúncia baseada em elementos do inquérito, desde que não exclusivamente, ou seja, quando estes encontram algum amparo, ainda que indireto, nas provas judicializadas. No caso em tela, não se trata de
hearsay
puro (onde ninguém viu nada), mas sim de uma concatenação de indícios: a prova inquisitorial direta (Sergio) soma-se à prova judicial da dinâmica e do veículo (Thiago e Sigilosa 022/2021), formando um juízo de probabilidade suficiente para o
judicium accusationis
.

Ademais, a validade da retratação judicial de testemunha presencial e o peso probatório do testemunho de 'ouvir dizer' quando corroborado por outros elementos inquisitoriais são matérias que envolvem aprofundada valoração de mérito e credibilidade, cuja competência constitucional é exclusiva do Conselho de Sentença. Subtrair a análise desses elementos dos jurados, neste momento, sob o argumento de fragilidade probatória, implicaria em antecipação indevida do julgamento de mérito e violação ao princípio da soberania dos vereditos.

Portanto, havendo uma vertente probatória nos autos que aponta o recorrente como partícipe da empreitada criminosa — consubstanciada nos depoimentos da fase policial e na confirmação da dinâmica do evento em juízo —, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo à Defesa explorar as eventuais contradições e a fragilidade dos reconhecimentos em Plenário.

Saliento que o argumento defensivo de que a dúvida deveria militar em favor do réu para fins de impronúncia configura equívoco hermenêutico acerca do rito do Tribunal do Júri. Na fase do
judicium accusationis
, a dúvida não conduz à absolvição ou impronúncia, mas sim à submissão do caso ao seu Juiz Natural, pois não se exige o juízo de certeza necessário para uma condenação, mas tão somente a verificação de um
standard
probatório mínimo que autorize o julgamento popular.

Assim, vigorando o princípio
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas ou teses defensivas mais complexas, como a alegada insuficiência de provas ou a negativa de participação, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, no que concerne à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), verifico que esta possui lastro indiciário suficiente nos depoimentos judiciais. A prova testemunhal, especialmente o relato da Testemunha Sigilosa nº 022/2021 e de Thiago Lomar Júnior, indica que a vítima foi surpreendida em via pública enquanto jogava bola, distraída, e alvejada sem chance de reação eficaz, circunstância que ampara a manutenção da qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença.

Reitero que a exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia somente é permitida quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório. No caso, a surpresa e a superioridade de armas e agentes possuem suporte fático nos autos, não sendo possível subtrair tal apreciação dos jurados.

A submissão do réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença é medida que se impõe, preservando-se a competência constitucional do Júri para avaliar exaustivamente o mérito e a força das provas ora combatidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que pronunciou
PATRICK RIBEIRO CAMPOS
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, bem como mantenho a prisão preventiva decretada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)